Tribunal: TJMT
Processo: 0001143-52.2016.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LOURDES PEREIRA DA SILVA FILHA
APELADO(S):
SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEMI

Número do Protocolo: 17668/2018
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.
Recurso não conhecido.

APELANTE(S):
LOURDES PEREIRA DA SILVA FILHA
APELADO(S):
SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEMI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lourdes Pereira da Silva Filha contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0001143-52.2016.8.11.0011 (Código - 236812) proposta em desfavor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D’Oeste – SAEMI julgou totalmente improcedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais visavam o recebimento do adicional de insalubridade e de danos morais.
Condenou ainda, a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais foram arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fl. 173).
Em suas curtas razões recursais, a apelante defende preliminarmente, a nulidade da sentença em decorrência do julgamento antecipado da lide o que teria causado o cerceamento de defesa (fls. 178/179).
No mérito, argumenta que faz jus ao recebimento do valor referente ao adicional de insalubridade por 08 (oito) anos, período este, que corresponde ao lapso anterior à realização da perícia colacionada aos autos (fl. 180).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl. 182).
Em sede de contrarrazões, a Autarquia Municipal rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados no apelo (fls. 193/197).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fl.207/207-verso).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO, OABMT No 16492/O.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, Lourdes Pereira da Silva Filha propôs Ação de Cobrança em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D’Oeste – SAEMI, visando a percepção de valores atinentes ao adicional de insalubridade e de indenização a título de danos morais; no entanto, subsequentemente, sobreveio sentença julgando totalmente improcedente os referidos pleitos.
Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação (fls. 176/182), o qual sequer merece ser conhecido. Explico.
Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.
Sob esta perspectiva, impositivo registrar que foi certificado, pela secretaria do Juízo da Comarca de origem, que o recurso não foi interposto no tempo correto, porquanto, intempestivo (fl.183).
O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil esclarece que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, vejamos:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Considerando que a apelante foi intimada do decisum, através do DJE no 10126, publicado em 23 de outubro 2017 (segunda-feira), temos como dies a quo do prazo recursal a data de 24 de outubro 2017 (terça-feira) e dies ad quem, 17 de novembro de 2017 (sexta-feira), já excluídos os feriados de 02 e 15 de novembro, pois, como cediço, o prazo recursal conta-se em dias úteis.
Desse modo, protocolado o recurso de apelação somente na data de 22 de novembro de 2017 (fls. 176/182), evidente está sua intempestividade.
Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. Não se conhece da apelação cuja interposição ocorreu depois de decorrido o prazo legal.
2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
3. Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.
4. O adicional por tempo de serviço, calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, é devido ao servidor a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001. (Precedentes: APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO, No 37358/2014, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Publicado no DJE 16/02/2015; N.U 1000845-31.2016.8.11.0015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Publicado no DJE 03/09/2020 e N.U 1007028-81.2017.8.11.0015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Publicado no DJE 25/09/2020.)
5. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.
6. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
(N.U 1003202-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (destaquei).

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO o recurso de Apelação interposto em razão da patente extemporaneidade.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR